Tribunal: TJDFT
Processo: 0030852-29.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030852-29.2014.8.07.0007 RECORRENTE: HAROLDO AILTON RODRIGUES, SHEILA REJANE DE ARAUJO RECORRIDO: EXPEDITO GOMES DE SOUZA, FLORISVAL DE ARAUJO PIMENTEL, SHIRLEY RODOVALHO PIMENTEL, TEREZINHA ARAUJO PIMENTEL DE SOUZA, ESPOLIO DE WALTER ARAUJO PIMENTEL, MARIA DO SOCORRO SOUZA PIMENTEL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra decisão proferida pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E AÇÃO QUANTI MINORIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. CARACTERÍSTICAS DO BEM. OCULTAÇÃO MALICIOSA. INEXISTENTE. DIVERGÊNCIA DE DIVISAS NA ÁREA. CONHECIMENTO EXPRESSO DOS ADQUIRENTES. ACEITAÇÃO DO PACTO. CONDOMÍNIO NA ÁREA. INEXISTENTE. PROVA PERICIAL. SUFICIENTE AO JULGAMENTO DA DEMANDA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. DESCABIDO. SENTENÇA CONJUNTA MANTIDA. 1. Evidenciado o prévio e manifesto conhecimento pelos adquirentes quanto a conflito divisório com vizinho confrontante da área negociada, tendo, ainda assim, assumido expressamente a resolução da questão, de forma a afastar o empecilho para a realização do contrato de compra e venda, mostra-se descabido, posteriormente, furtar-se ao pagamento das prestações, bem como pretender a redução proporcional do preço. 2. Envolvendo o contrato de compra e venda de imóvel rural área pertencente exclusivamente aos vendedores, não incluindo áreas atinentes a condôminos constantes de mesma matrícula, não há que se falar em embaraço à alienação pactuada. 3. Desarrazoado que em negociação de área rural que envolve significativo valor econômico não tenham os adquirentes tomado, como de praxe em tais casos, ciência da situação cartorária das matrículas que envolveram a compra e venda realizada. 4. Incumbe ao magistrado, nos termos dos artigos 371 e 479 do CPC, apreciar livremente a prova pericial, indicando os motivos a considerar ou deixar de considerar as conclusões contidas no laudo, indicando-se as razões para a formação de seu convencimento. 5. Desnecessária a realização de medição completa da área negociada para fins de apuração de abatimento proporcional do preço quando o conjunto probatório já fornece elementos suficientes à resolução da lide. 6. Descabido aos adquirentes furtar-se ao pagamento das parcelas convencionadas com amparo na exceção de contrato não cumprido (art. 476, CC), por não ter logrado êxito em registrar a lavratura da escritura de compra e venda, porquanto, conforme estipulado entre as partes em contrato, a lavratura da escritura de compra e venda somente ocorrerá após a realização de todos os pagamentos. 7. Recursos conhecidos e não providos. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, caput, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 442 e 476, ambos do Código Civil, asseverando, em síntese, que, em virtude do contrato de compra e venda estar maculado com vício capaz de torná-lo inexigível, bem como ser descartada a hipótese de redibição contratual, as contraprestações precisam ser reajustadas antes de exigidas. Afirmam que não há que se falar em pagamento integral das parcelas, uma vez que os vendedores não adimpliram as obrigações que lhe cabiam. Ressaltam, ainda, que notificaram os vendedores informando que as matrículas que integram o contrato de compra e venda não se encontravam livres e desembaraçados, cuja pendência até o momento não foi resolvida. Discorrem sobre o litígio de divisão com Adão Mendes e o georreferenciamento realizado pelos recorridos e não processado pelo INCRA. Assim, entendem que resta demonstrada a inexigibilidade do montante integral pretendido pelos recorridos. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, caput, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1521067/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 442 e 476, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Determino que que as publicações sejam feitas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028